Tribunal: TJSP
Processo: 1001308-68.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1001308-68.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em
que são apelantes ANA JULIA OLIMPIO DE SANTANA
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), STEFANI GABRIELE
OLIMPIO
DE
SANTANA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e JOSEBEL CRISTINA OLIMPIO
(JUSTIÇA GRATUITA) e são apelados CLESIO BISSONI
e CAVALHEIRO LOGISTICS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO APELO, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001308-68.2019.8.26.0073- Ct 8121e
2
Voto no 43.953
Apelação no 1001308-68.2019.8.26.0073
2a Vara Cível de Avaré
Apelantes: Ana Julia Olímpio de Santana e Stefani Gabriele
Olimpio de Santana
Apelados: Clésio Bissoni e Cavalheiro Logistics Ltda.
Interessada: Mapfre Seguros Gerais S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo intempestivo.
Autoras
apelam
(fls.
188/205)
da
respeitável sentença (fls. 181/184) que julgou improcedente
demanda
por
reparação
de
danos
decorrentes
de
atropelamento em acidente de trânsito. Insistem na
pretensão e na culpa do réu, que, sem as cautelas
pertinentes, ao retirar o caminhão de propriedade da ré que
estava estacionado em local proibido, sem observar as
normas de trânsito, engatou a marcha à ré e iniciando a
manobra atropelou o pai delas, que morreu no local.
Reportam-se ao boletim de ocorrência e ao laudo do
Instituto de Criminalística. Negam culpa exclusiva da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001308-68.2019.8.26.0073- Ct 8121e
3
e argumentam nexo causal, com responsabilidade objetiva
da ré e com culpa in eligendo.
Dispensava-se
preparo
e
vieram
respostas com preliminar (fls. 208/215 e 216/221) e parecer
da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 238/241).
É o relatório.
Disponibilizada” na imprensa oficial de
10 de dezembro de 2019 (fl. 185), a respeitável sentença se
considera publicada em 11 seguinte.
O prazo de quinze dias, que se conta de
12 de dezembro, ficou suspenso entre 20 de dezembro de
2019 e 20 de janeiro de 2020 (Código de Processo Civil de
2015, art. 220).
Descontados os primeiros seis dias úteis
de dezembro de 2019, os nove dias úteis remanescentes
voltaram a correr desde 21 de janeiro de 2020. Contados os
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de janeiro de 2020, neste
último dia venceu o prazo.
Como veio em 26 de fevereiro de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001308-68.2019.8.26.0073- Ct 8121e
4
o apelo é intempestivo e, portanto, dele não se conhece.
Celso Pimentel
relator